Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011417-46.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (EMBARGANTE), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), ROSALIA CAVALCANTE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 014.217.261-81 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇ
ÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL E JURÍDICA ALEGADA PELA PARTE.

MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de parcial procedência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, a qual determinou à embargante que promovesse, no prazo de 30 dias, a transferência de veículo para o nome da autora, sob pena de multa diária de R$100,00, além do pagamento dos encargos incidentes desde a data da tradição do bem. A embargante alega a existência de omissão quanto à impossibilidade material e jurídica da transferência e ao pedido alternativo formulado no item 7.3 do
R
ecurso, reiterando que o automóvel está em local incerto e não sabido e que permanece registrado em nome de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferir o veículo e ao pedido alternativo de expedição de ordem direta ao DETRAN para efetivação da transferência administrativa, além da revisão da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as alegações da embargante, consignando a inexistência de impedimento administrativo para a transferência, tendo em vista a comprovação da baixa da alienação fiduciária.

O julgado reconhece que a embargante assumiu contratualmente o dever de regularizar a documentação do veículo, sendo responsável pela transferência
independentemente de eventual paradeiro do bem ou de titularidade anterior.

A alegação de impossibilidade material de cumprimento decorre de fato imputável à própria embargante, que alienou o bem sem a devida regularização, não sendo cabível a exclusão da obrigação por esse motivo.

A ausência de referência específica ao pedido alternativo não configura omissão, pois o acórdão resolve integralmente a controvérsia ao afastar qualquer obstáculo administrativo à efetivação da transferência pela própria parte.

A multa diária
se justifica diante

da
inércia da parte em cumprir a determinação judicial; a ausência de limitação temporal não constitui omissão, mas exercício do poder discricionário do juízo, conforme a situação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de alienação fiduciária previamente baixada
,
o dever contratual assumido pela parte
e a assunção do risco diante de eventual alienação do veículo
afastam a alegação de impossibilidade jurídica ou material de promover a
sua
transferência.

A ausência de menção expressa a todos os fundamentos invocados pelas partes não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido integralmente resolvida.

A multa cominatória pode ser imposta sem limitação temporal, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que por unanimidade negou provimento à Apelação interposta pela
ré,
ora embargante.

Esta alega que o julgad
o
deixou de se manifestar sobre a impossibilidade material e jurídica de realizar a transferência administrativa do veículo objeto da lide, bem como sobre o pedido alternativo constante do item 7.3 d
o Recurs
o.

R
eiter
a
que, desde a fase contestatória, informou que o veículo negociado no ano de 2018 (fabricado em 2002) encontra-se em local incerto e não sabido, conforme documentos juntados aos autos.
E
destacou que a propriedade do bem ainda consta em nome do Banco Itaucard S.A., conforme consulta ao site do Detran/MT.

Com base nas exigências do Departamento Estadual de Trânsito, ressalt
a
que a efetivação da transferência requer a apresentação do veículo para vistoria e o comparecimento do proprietário ou representante legal, o que não é possível diante do desaparecimento do automóvel e da titularidade mantida em nome de instituição financeira.

Dessa forma, aleg
a
que a obrigação de promover a transferência não é exequível nas condições atuais, em total desconformidade com a afirmação do acórdão que apontou a inexistência de impedimentos administrativos para tanto.

Diante da inviabilidade da via administrativa, requer, de forma alternativa, que o juízo expeça ordem direta às autoridades competentes (Detran/MT) para que efetuem a transferência do bem, das respectivas multas, taxas e tributos para o nome d
o
embargante, de ofício.

Apont
a
, ainda, que tal pedido foi expressamente formulado n
a A
pelação (item 7.3, fl. 13 do id 270703414), mas não
recebeu qualquer apreciação no acórdão impugnado, configurando omissão relevante a ser sanada.

Por fim,
pleiteia
também a suspensão da incidência da multa diária fixada na sentença, diante da impossibilidade objetiva de cumprir a obrigação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que o julgada deixou de se manifestar sobre a impossibilidade material e jurídica de realizar a transferência administrativa do veículo objeto da lide, bem como sobre o pedido alternativo constante do item 7.3 do Recurso.

Reitera que, desde a fase contestatória, informou que o veículo negociado no ano de 2018 (fabricado em 2002) encontra-se em local incerto e não sabido, conforme documentos juntados aos autos. E destacou que a propriedade do bem ainda consta em nome do Banco Itaucard S.A., conforme consulta ao site do Detran/MT.

Com base nas exigências do Departamento Estadual de Trânsito, ressalta que a efetivação da transferência requer a apresentação do veículo para vistoria e o comparecimento do proprietário ou representante legal, o que não é possível diante do desaparecimento do automóvel e da titularidade mantida em nome de instituição financeira.

Dessa forma, alega que a obrigação de promover a transferência não é exequível nas condições atuais, em total desconformidade com a afirmação do acórdão que apontou a inexistência de impedimentos administrativos para tanto.

Diante da inviabilidade da via administrativa, requer, de forma alternativa, que o juízo expeça ordem direta às autoridades competentes (Detran/MT) para que efetuem a transferência do bem, das respectivas multas, taxas e tributos para o nome do embargante, de ofício.

Por fim, pleiteia também a suspensão da incidência da multa diária fixada na sentença, diante da impossibilidade objetiva de cumprir a obrigação.

Sobre o tema, no aresto ficou consignado:

“A apelada ingressou em juízo alegando que em 24-8-2018 realizou a troca de seu veículo FIAT/PALIO ELX, placa JZO 4467, com a ré, pelo valor de R$9.912,00, porém, a transferência para o nome do novo proprietário não foi efetivada e, por essa razão, passou a receber cobranças relativas a multas e tributos (IPVA), além de ter o seu nome inserido na dívida ativa, o que lhe causou diversos transtornos.

Diante disso, requereu a transferência do automóvel pela empresa, assunção dos encargos incidentes a partir da data da tradição (24-8-2018), e a condenação ao pagamento de R$20.000,00 de danos morais.

A Ação foi julgada parcialmente procedente, com a determinação de que a ré fizesse a transferência em 30 dias, mediante imposição de multa diária de R$100,00 em caso de descumprimento, e que quitasse os débitos fiscais e as multas incidentes desde a mencionada data (24-8- 2018), sob pena de conversão em perdas e danos.

A apelante sustenta ser impossível atender ao comando judicial, pois o veículo ainda constaria em nome do Banco financiador e seu paradeiro seria desconhecido.

Aponta excesso na fixação da multa diária, pois não foi estabelecido limite temporal.

Contudo, está devidamente comprovada baixa da alienação fiduciária, o que atribui à empresa apelante o dever exclusivo de regularizar a documentação.

E mais, o contrato prevê expressamente que é dela a responsabilidade pela transferência, o que afasta qualquer dúvida quanto ao dever assumido.

Se a apelante alienou o bem sem promover a mencionada regularização, aceitou, voluntariamente, os riscos originados de sua própria omissão. Logo, não pode, neste momento, eximir-se do dever, alegando situação resultante exclusivamente de sua conduta negligente.

Embora sustente que o automóvel ainda estava registrado em nome do banco, o juízo de origem
consignou com clareza que a baixa do gravame foi efetivada antes do ajuizamento da lide. Por conseguinte, não havia qualquer impedimento administrativo para a transferência.

Dessa forma, a exigência imposta à empresa é exequível e tem amparo no contrato celebrado. Assim, a sentença não comporta reforma nesse aspecto.

A apelante também questiona a ausência de limitação do prazo de incidência da multa diária, e diz que essa circunstância poderia gerar enriquecimento sem causa.

Todavia, essa penalidade tem como objetivo garantir a parte ao cumprimento da obrigação, sendo pertinente enquanto perdurar a inércia.

O CPC não estabelece a obrigatoriedade de determinado para a incidência da multa cominatória. Compete ao magistrado avaliar sua necessidade conforme as circunstâncias do caso concreto.

Nestes autos, a sanção visa assegurar a efetividade da decisão judicial.

Vale destacar que a ré não demonstrou nenhuma tentativa concreta de cumprir a obrigação, o que justificaria eventual revisão ou exclusão da penalidade. Durante o trâmite processual, não foram adotadas providências para efetuar a transferência regularizar a situação da autora junto ao DETRAN. Dessa maneira, a multa deve ser mantida.

E tem de ser fixada em quantia suficiente para compelir o devedor ao adimplemento da ordem judicial, sem se confundir com indenização por danos morais ou materiais. Neste feito, foi arbitrada com razoabilidade, não havendo motivos para modificação
.”

A Câmara fundamentou, de forma inequívoca, a obrigação da embargante em transferir o veículo
tendo em vista a baixa da alienação fiduciária e a assunção dos riscos de eventual alienação do bem sem a promoção da transferência que lhe incumbia.

Foi claramente demonstrad
a

a negligência da embargante nessa providência, de modo que
a incidência
da multa se justifica
.

Portanto, não há nenhum vício a ser sanado.

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Posto isso,
rejeito

os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025